Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804317-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em vinte e quatro do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES
, contra ato do douto Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo nº

0804426-16.2023.8.14.0401.

Consta da impetração, que diante da
flagrante ilegalidade da decretação da prisão do paciente
, não pairam dúvidas para que, num gesto de estrita justiça, seja concedida liminarmente o direito à liberdade ao mesmo. A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada. O
“fumus comissi delicti”
, significa a fumaça do cometimento do delito, o qual pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente no crime em comento.

Esclarece que o paciente encontra-se preso desde 12/03/2023, na CENTRAL DE TRIAGEM DA MARAMBAIA - CTMAB, em razão de prisão em flagrante por ordem do MM. Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém (plantão judicial), sob os argumentos de que a liberdade do paciente afetará na garantia da ordem pública e da paz social, com possibilidade de reiteração delitiva e que faz do tráfico seu meio de vida sendo contumaz na prática desse delito.
Sem demostrar qualquer prova que o paciente voltará a prática delitiva, faltando assim fundamentação idônea
.

Aduz que
o ora paciente é réu primário, não ostenta nenhuma condenação criminal por tráfico de drogas, tem ocupação lícita, é barbeiro e se sustenta com a prática de seu ofício
, não há nos autos prova como quantia em dinheiro apresentada pela guarnição policial para concluir que o paciente se sustenta pela prática do crime.

Assevera que
não há indícios de autoria pelo que se aduz da minuciosa análise dos autos, apenas uma presunção de autoria coletiva
, pois todos que estavam ali presentes poderiam ser donos do material apreendido, nem relatos dos policiais que sequer fizeram a revista do paciente para tentar encontrar outros elementos capazes de concluir a prática delitiva de tráfico de drogas.

Afirma que a prisão preventiva em desfavor do paciente constitui uma coação ilegal contra o paciente, tratando-se de uma medida de extrema violência, uma vez que ela não apresenta nenhum risco para a ordem pública, não existindo nenhum fato que demonstre que a sociedade em geral, encontra-se abalada pelo crime, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente.

Sustenta ainda que é perfeitamente cabível que sejam impostas
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Ressalta que a cautelar processual antecipada a sentença condenatória é medida excepcional, salvo situações de necessidade “inarredável” da prisão preventiva, em especial no caso de crimes cometidos com grande violência ou de pessoas que representem perigo evidente para a sociedade, ou ainda diante de indícios consistentes de risco de fuga, destruição de provas ou ameaça a testemunhas.

Dessa maneira, requer
“seja concedida a ordem impetrada, conforme artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, decretando-se a revogação da prisão preventiva do paciente SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES, por ausentes os requisitos dos arts. 312 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura, e a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade
.”.

A intimação pessoal do Douto Advogado para a
sustentação oral
.

Na data de 23.03.2023, indeferi a liminar pleiteada pela defesa, solicitei informações a autoridade coatora e após, a manifestação da Procuradoria de Justiça.

O Magistrado
a quo
, em suas informações, esclareceu:

“(...) Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus nº 0804317-41.2023.8.14.0000, em que é paciente Samuel Vitor Silva de Moraes, recebido em meu gabinete, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de nº 0804426-16.2023.8.14.0401, tenho a informar o que segue:

O paciente Samuel Vitor Silva de Moraes foi preso em flagrante delito, em 12 de março de 2023, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, da lei 11.343/06.

De acordo com o Condutor do auto de prisão em flagrante, em 12 de março de 2023, na condição de policial militar, estava em rondas ostensivas pela Rua Esperantista, Invasão da Portelinha, bairro Parque Verde, quando teriam avistado três indivíduos em uma área de intenso tráfico de drogas.

Conforme depoimento do Condutor, os indivíduos ao verem a viatura, correram e pularam um muro adentrando o quintal de uma casa. Sendo que, um dos indivíduos escondeu-se em um banheiro externo e os outros dois teriam conseguido se evadir.

Ainda de acordo com o depoimento do Condutor, durante a fuga os indivíduos deixaram cair um saco contendo 84 invólucros contendo erva seca prensada que aparentava ser a droga popularmente conhecida como “maconha”, uma porção de erva seca que aparentava ser o entorpecente popularmente conhecido como “maconha” e sete invólucros contendo substância em pó que aparentava ser a substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”.

Por fim, informou que os policiais conseguiram capturar o indivíduo que se escondeu no banheiro, o ora paciente Samuel Vitor de Moraes. Oportunidade em que foi dada voz de prisão e ele foi conduzido à Seccional de Polícia.

Em sede policial, conforme seu auto de qualificação e interrogatório, o paciente negou a prática delitiva aduzindo que estava na Rua Esperantista para comprar um lanche e uma porção de maconha, quando três indivíduos passaram correndo da polícia militar, razão pela qual também começou a correr, sendo alcançado pelos policiais dentro de um banheiro de uma residência.

O material apreendido foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, sendo que, o Laudo Pericial nº 2023.01.001024-QUI atestou que o material supostamente apreendido durante a prisão do ora paciente seriam os entorpecentes conhecido popularmente como "maconha"(104,5g) e “cocaína” (7,1g), pesando aproximadamente 110g.

Em 12 de março de 2023, a autoridade policial presidente do inquérito remeteu o auto de prisão em flagrante à Justiça e requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

No mesmo dia, a prisão em flagrante foi analisada e homologada, em decisão fundamentada pelo Juízo plantonista, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em prisão preventiva pela Juíza plantonista, diante dos indícios de autoria e materialidade, assim como, por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão – id. 88601740, a seguir transcrita:

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas – 84 embalagens e mais um pacote contendo erva seca prensada do entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, com peso total de 104,5 gramas e sete “petecas” de substância pulverulenta do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”, com peso total de 7,1 gramas -, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.001024-QUI. Narram os autos, em síntese, que por volta de 00h00min do dia 12.03.2023, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Parque Verde quando teriam avistado três indivíduos em uma área de intenso tráfico de entorpecentes. Ao verem a viatura, os suspeitos teriam corrido, mas teriam deixado cair um saco que continha as drogas apreendidas, sendo perseguidos pelos policiais que teriam logrado êxito em capturar o ora autuado. Com a chegada dos policiais, os suspeitos teriam corrido, deixando um saco contendo o entorpecente apreendido. Ao serem perseguidos, os policiais lograram êxito na detenção do ora flagranteado. Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que a quantidade razoável de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012. [...] Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM.

Consigne-se que a Juíza Plantonista promoveu a audiência de custódia durante o Plantão Judicial. Ao final, determinou a remessa do feito à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

A defesa técnica do autuado requereu a revogação da prisão preventiva a este Juízo, tendo sido indeferido o pelito em 27 de março de 2023.

O inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça dentro de prazo legal, conforme art. 51, da lei 11.343/06.

Com a conclusão da investigação este Juízo declarou-se incompetente e após sorteio os autos foram remetidos à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada no anexo.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
do presente
writ
, impetrado em prol de Samuel Vitor Silva de Moraes, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

É relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação da prisão preventiva.

Afirma ser o paciente

possuidor de
predicados subjetivos favoráveis.

Requer, ainda,
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de
ausência de
fundamentação da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a medida extrema do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas – 84 embalagens e mais um pacote contendo erva seca prensada do entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, com peso total de 104,5 gramas e sete “petecas” de substância pulverulenta do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”, com peso total de 7,1 gramas -, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.001024-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 00h00min do dia 12.03.2023, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Parque Verde quando teriam avistado três indivíduos em uma área de intenso tráfico de entorpecentes. Ao verem a viatura, os suspeitos teriam corrido, mas teriam deixado cair um saco que continha as drogas apreendidas, sendo perseguidos pelos policiais que teriam logrado êxito em capturar o ora autuado.

Com a chegada dos policiais, os suspeitos teriam corrido, deixando um saco contendo o entorpecente apreendido. Ao serem perseguidos, os policiais lograram êxito na detenção do ora flagranteado.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a quantidade razoável de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(...)

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...)

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)” (grifo nosso).

Colaciono ainda, decisão datada de 27.03.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente:

“O indiciado foi preso em flagrante delito sob a acusação de ter violado o disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 e teve sua custódia convertida em prisão preventiva em 12 de março de 2023, na decisão de
Id nº 88601740
.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, da análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO.
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA
. I. Não se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. Não há fato novo justificável para revogar a prisão preventiva. Os requisitos continuam hígidos. Correta a decisão do magistrado que manteve a segregação cautelar. III. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020258053, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 29/10/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2015 . Pág.: 153)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATO NOVO. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PANORAMA FÁTICO/PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi preso em flagrante delito, e posteriormente denunciado, como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que o acusado, em sua residência e logo após discutir com a vítima, de inopino efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido, amigo do paciente. 2. A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada. Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, especialmente porque a vítima ainda não foi ouvida em juízo, quando ela, sim, poderá modificar o contexto fático-probatório a ponto de justificar a revogação da prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020124442, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/05/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2015 . Pág.: 129)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade.

Narram os autos que por volta de 00h00min do dia 12.03.2023, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Parque Verde quando teriam avistado três indivíduos em uma área de intenso tráfico de entorpecentes. Ao verem a viatura, os suspeitos teriam corrido, mas teriam deixado cair um saco que continha as drogas apreendidas, sendo perseguidos pelos policiais que teriam logrado êxito em capturar o ora requerente.

Observa-se que no laudo toxicológico nº
2023.01.001024-QUI
se verificou que foi encontrado em poder do custodiado e demais flagranteados considerável quantidade de drogas ilícitas – 84 embalagens e mais um pacote contendo erva seca prensada do entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, com peso total de 104,5 gramas e sete “petecas” de substância pulverulenta do entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”, com peso total de 7,1 gramas, o que denota característica típica da traficância, restando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Verifica-se que o indiciado se mostra contumaz na prática de crimes, conforme fica evidenciado pelo registro que ele ostenta em sua certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (
Id 88596989
), sendo um forte indício de que,
caso solto, ele pode voltar a delinquir, como de fato já o fez anteriormente
.

Em que pese o parecer ministerial, tal fato sugere que o suplicante teria a prática habitual de cometer crimes e revela uma peculiaridade no caso concreto, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão para garantia da ordem pública.

Dessa forma, os requisitos que ensejaram a prisão cautelar do requerente ainda subsistem, já que o quesito do fumus comissi dellicti (indícios de autoria e materialidade) está consubstanciado diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado.

Ademais, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Pontue-se, também, como dito alhures que o requerente, no pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão de
Id nº 88601740
, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar.

Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

Súmula nº 8 (
Res.020/2012
– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)
: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de entorpecente apreendido "90 quilos de maconha", circunstância apta a ensejar a manutenção da segregação cautelar do paciente.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese
. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ- HC 457378 / MG 2018/0162783-2, RELATOR: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2018).

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que verificam-se ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
ante os

fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Desta forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, considerando a gravidade do delito praticado e potencialidade lesiva do mesmo, entendo que existem fortes indícios de que o custodiado, em liberdade, atentará contra a ordem pública, fazendo-se necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se que o requerente venha a cometer outro delito se solto estiver, bem como para assegurar a aplicação de lei penal, ressaltando-se que se faz necessário medidas que evitem a sensação de impunidade que alimenta a violência urbana, tendo em vista que infelizmente tem se tornado comum o crime praticado pela agente em nossa Capital, a qual vem sofrendo profundamente com as mazelas decorrentes da intensificação do tráfico de drogas, em especial nas áreas mais pobres da cidade.

Diga-se, ainda, que o benefício da liberdade provisória só deve ser concedido quando ausentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva, o que não se verifica nos autos.

Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva já devidamente analisado na decisão anterior,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do custodiado SAMUEL VITOR SILVA DE MORAES
, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por fim, considerando que o Inquérito Policial encontra-se concluído e relatado pela Autoridade Policial
DECLARO ENCERRADA A COMPETÊNCIA DESTA VARA DE INQUÉRITOS PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
, razão pela qual determino o encaminhamento dos presentes autos para que seja Promovida a Distribuição e para as providências ulteriores, em tudo observada a literalidade da Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com sua redação alterada Resolução TJPA nº 010/2009-GP.”

Ressalto que o requerente encontra-se preso pelo suposto cometimento do crime previsto no
artigo 33, da lei 11.343/06
.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e paz social.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, o paciente juntamente com seus comparsas ao avistarem a viatura da polícia que fazia ronda no local do crime, deixaram para trás uma sacola com substância entorpecente, contendo 72,800g e 31,700g de MACONHA e 7,100g de COCAÍNA (Laudo Provisório), pularam um muro e adentrando um quintal de uma casa, momento em que o paciente se escondeu em um banheiro e os demais conseguiram se evadir do local.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.
Fatos
que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA CRIMINOSA. PAPEL RELEVANTE DA ACUSADA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, aponta-se que a agravante possuía significativo envolvimento com grupo criminoso responsável pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, sendo relatado que a paciente era o braço direito do chefe do grupo, o corréu Bruno Bottezel, fora do presídio, com incumbências relativas à parte logística e financeira das ações ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo ainda a responsável por garantir a ocultação da arma de fogo furtada de um estabelecimento comercial.

3. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Prisão preventiva, in casu, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. A questão da prisão domiciliar não foi enfrentada pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. "Matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 805.777/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023